Tribunal: TJES
Processo: 5040174-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040174-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA WELFF BASTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:
5040174-22.2024.8.08.0035

Recorrente: MARCELA WELFF BASTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. COMPROVAÇÃO DE QUE O VENCIMENTO BÁSICO É SUPERIOR AO PISO NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – A Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. O art. 5º da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro.

4 – Constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167.

5 - Fichas financeiras colacionadas pela parte autora no id. 16258817, sendo que o vencimento pago à requerente foi superior ao piso nacional nos anos de 2021 a 2023.

6 – Não merece acolhimento o argumento da parte recorrente de que o município recorrido teria promovido indevida equiparação entre vencimento e remuneração (com acréscimos remuneratórios), pois as fichas financeiras colacionadas aos autos demonstram satisfatoriamente que a rubrica “VENCIMENTO EFETIVO” consta somente o vencimento base da recorrente, sendo os demais acréscimos (auxílios, abonos, gratificações e progressões) registrados em rubricas próprias e distintas.

7 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.

Suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)